Tribunal: TJPA
Processo: 0800691-19.2020.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800691-19.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: MICHELE RODRIGUES DOS SANTOS ROCHA

REPRESENTANTE: PAULO FILIPE SILVA ROCHA

AGRAVADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, HOSPITAL E MATERNIDADE SAUDE DA CRIANCA LTDA, STELA KARLA MOURA CORREA VAZ

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0800691-19.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA:BELÉM-PARÁ (13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO ADVOGADOS: LUCCA DARWICH MENDES – OAB/PA 22.040 E ARTHUR LAÉRCIO HOMCI –OAB/PA 14.946

AGRAVADO: MICHELE RODRIGUES DOS SANTOS ROCHA

DEFENSORIA PÚBLICA: MARIA DE NAZARÉ RUSSO RAMOS

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA SISTEMA UNIMED. REDE DE INTERCÂMBIO.

LEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
Pessoa Jurídica integrante do Sistema
UNIMED

e compondo o regime de intercâmbio entre suas Unidades(

Singular, Federação ou

Confederação)

aduz a certeza da

legitimidade passiva
ad causam
de Unimed Belém- Cooperativa de Trabalho Médico.

2
Precedentes do STJ e TJPA.

3
Recurso de

Agravo Interno em Agravo de Instrumento conhecido e improvido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800691-19.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA:BELÉM-PARÁ (13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO ADVOGADOS: LUCCA DARWICH MENDES – OAB/PA 22.040 E ARTHUR LAÉRCIO HOMCI –OAB/PA 14.946

AGRAVADO: MICHELE RODRIGUES DOS SANTOS ROCHA

DEFENSORIA PÚBLICA: MARIA DE NAZARÉ RUSSO RAMOS

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
nos autos da Ação Judicial que lhe move

MICHELE RODRIGUES DOS SANTOS ROCHA,
interpôs

Agravo Interno em Agravo de Instrumento

contra Monocrática (Vide PJe ID 13515147, páginas 1-10), que

“
conheço do Recurso de Agravo de Instrumento e lhe dou total provimento para reformar a antipatizada no campo questionado e , por via de consequência, manter irretocável a tutela de urgência recursal quando do deferimento do tratamento em domicílio
Home Care
, por força da Teoria do Fato Consumado segundo fundamentação ao norte lançada.”
.
[1]

Eis a Ementa:

“
EMENTA:AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. PRECEDENTES. DECISÃO REFORMADA, TUTELA ANTECIPADA RECURSAL MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 A Teoria do Fato Consumado promove a irreversibilidade das situações jurídicas que, protegidas por decisão judicial e consolidadas pelo tempo, serão mantidas irretocáveis mesmo com o exaurimento do objeto, por força da estabilidade das relações sociais e o princípio da segurança jurídica.

1.1 Consolidada ao longo do tempo, a Tutela Antecipada Recursal deferida ao tratamento em domicílio Home Care está abraçada pela Teoria do Fato Consumado, a não sofrer qualquer mudança.

2 Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e provido, monocraticamente.”
(Pje ID 13515147, página 1).

Em razões recursais,
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
sustenta

sua
ilegitimidade passiva ad causam
, enquanto matéria de ordem pública :

” 3. MÉRITO.

3. DA NECESSIDADE DE JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO.

Excelência, data vênia o entendimento exarado na decisão monocrática guerreada, insta asseverar que a Recorrida mantém vínculo contratual de prestação de serviços médico-hospitalares, única e exclusivamente, com a UNIMED FAMA.

A UNIMED BELÉM, em momento algum, se se obrigou a prestar serviços à Sra. Michele Rodrigues do Santos Rocha, tendo em vista que jamais fora celebrado qualquer tipo de contrato entre as partes. Inclusive, a Unimed Belém sequer recebe pagamento de mensalidades, a título de contraprestação para fornecer seus serviços à Recorrida, logo, pergunta-se, por que deveria ser responsabilizada pelo custeio de qualquer procedimento pleiteado pela parte adversa? É clarividente o fato de que não há qualquer relação (i) de fato (contrato de plano de saúde com a parte contrária) e/ou (ii) de direito (relação de clientes com a UNIMED FAMA), que justifique a legitimidade da UNIMED BELÉM para satisfazer do interesse da autora/agravada.

Verifica-se que, diante da evidente ilegitimidade processual da UNIMED Belém, o cumprimento da tutela nos moldes deferidos pelo Juízo a quo configura-se totalmente descabida, não devendo ficar a cargo desta Operadora.

Apenas para esclarecimento, imperioso mencionar que existem, atualmente, no Brasil, 384 cooperativas médicas registradas perante à ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar - órgão fiscalizador das atividades das empresas de seguros e planos de saúde. Referidas empresas são cooperativas totalmente autônomas e desvinculadas uma das outras, com CNPJ e Estatuto Social diversos. Do mesmo modo, as cooperativas são registradas individualmente junto a Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.

Dito isto, destaca-se, novamente, que é a UNIMED FAMA quem recebe a contraprestação paga pela parte contrária, formando a relação jurídica entre eles, logo, conclui-se que a Agravada não é beneficiária de plano de saúde administrado pela UNIMED BELÉM e, via de consequência, não houve qualquer conduta de negativa de cobertura por parte desta operadora. Assim, resta demonstrado que não há qualquer obrigação da UNIMED BELÉM em custear o tratamento do polo adverso, uma vez não existir contrato entre as partes, desta forma, não há qualquer obrigação que possa ser imposta à empresa Agravante.

DIANTE DA AUSÊNCIA DA “PROBABILIDADE DO DIREITO”, DEVE SER REVOGADA A DECISÃO MONOCRÁTICA RECORRIDA, DEVENDO SER CONCEDIDO O EFEITO SUSPENSIVA ATIVO E TRANSLATIVO AO PRESENTE RECURSO PARA EXTINGUIR O PROCESSO 0838202-55.2019.8.14.0301 SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NO QUE SE REFERE A REQUERIDA UNIMED BELÉM.”

E, ao final, requer:

“
Por todo o exposto, espera o agravante seja conhecido e provido o presente AGRAVO INTERNO, para reconsiderar a decisão monocrática recorrida e, caso assim não entenda, que determine a colocação do feito em mesa, independentemente de revisão e inscrição, para efeito de julgamento, observadas as formalidades legais.
“(Pje ID 13915180, páginas 1-5).

Contrarrazões apresentadas. (Pje ID

14233844,

páginas 1-5).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
Fundamentação da Monocrática: “ É o relatório. Juízo de Admissibilidade Positivo. E, nos termos do art. 133 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, decido o Agravo de Instrumento de forma objetiva e monocrática. Da Obrigação de Fazer - Teoria do Fato Consumado – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça A Teoria do Fato Consumado, por força da estabilidade das relações sociais e o princípio da segurança jurídica, difunde a irretocabilidade das situações jurídicas protegidas por decisão judicial, que se consolidaram ao longo do tempo a não merecer qualquer alteração frente ao exaurimento do objeto pleiteado. Eis os precedentes do Superior Tribunal de Justiça: (...).Nessa direção, os Tribunais de Justiça do país assim decidem. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais julgou: (...) Dessarte, a Teoria do Fato Consumado é medida a ser aplicada no caos concreto. Eis o cenário fático revelado em recurso. MICHELE RODRIGUES DOS SANTOS interpôs o Agravo de Instrumento para que lhe fosse deferida a antecipação da tutela de urgência para obter o tratamento em domicílio Home Care à manutenção de sua saúde, dado às sequelas graves conquistadas pela cirurgia enfrentada. Percebo que a tutela antecipada fora concedida em 07/02/2020 e, creio que o tempo na espera de julgamento deva ter exaurido o objeto e, por via de consequência, consolidada a tutela deferida ao longo do tempo, atraindo a Teoria do Fato Consumado a permitir a mantença da decisão inaugural, a não sofrer qualquer retoque. Portanto, conheço do Recurso de Agravo de Instrumento e lhe dou total provimento para reformar a antipatizada no campo questionado e , por via de consequência, manter irretocável a tutela de urgência recursal quando do deferimento do tratamento em domicílio Home Care, por força da Teoria do Fato Consumado segundo fundamentação ao norte lançada. Declaro prejudicado os respectivos Recursos de Agravos Internos ora interpostos, em virtude dessa decisão. Alerto ser desnecessária a interposição de Recurso de Embargos de Declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria debatida está automaticamente prequestionada. P.R.I. Transitada em julgado, certifique-se e devolva-se ao Juízo a quo com as cautelas legais, para os ulteriores de direito. Belém-Pará, data registrada no Sistema PJe. Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT Relatora).”

VOTO

PROCESSO Nº 0800691-19.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA:BELÉM-PARÁ (13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO ADVOGADOS: LUCCA DARWICH MENDES – OAB/PA 22.040 E ARTHUR LAÉRCIO HOMCI –OAB/PA 14.946

AGRAVADO: MICHELE RODRIGUES DOS SANTOS ROCHA

DEFENSORIA PÚBLICA: MARIA DE NAZARÉ RUSSO RAMOS

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

aduz um único núcleo central

argumentativo, a saber: Ilegitimidade Passiva
Ad Causam
, por entender que “ Recorrida mantém vínculo contratual de prestação de serviços médico-hospitalares, única e exclusivamente, com a UNIMED FAMA.”(Pje ID 13915180, página 4).

Vamos então à análise pontual do tema, observando se estar diante do Sistema UNIMED

e ao regime de intercâmbio entre suas Unidades seja de

natureza Singular, Federação ou

Confederação, de pronto, refutando efetivamente

o discurso recursal .

A matéria é pacificada, formando precedentes. Eis os destaques:

Superior Tribunal de Justiça

“ AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ILEGITIMIDADE PASSIVA 'AD CAUSAM'. EXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.

1.
No julgamento do REsp 1.665.698/CE, julgado em 23/05/2017, DJe de 31/05/2017 por esta Terceira Turma, ao reexaminar questão afeta à natureza do Sistema Unimed e ao regime de intercâmbio existente entre suas unidades (singulares, federações e confederações), concluiu-se: (i) É transmitida ao consumidor a imagem de que o Sistema Unimed garante o atendimento à saúde em todo o território nacional, haja vista a integração existente entre as cooperativas de trabalho médico e (ii) Deve haver responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, sobretudo para aquelas que compuseram a cadeia de fornecimento de serviços que foram mal prestados (teoria da aparência).

2. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(AgInt no AREsp n. 2.041.068/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 27/4/2023.)”

Perceba as consequências jurídicas da Teoria da Aparência: Contratação da Operadora de Saúde do Sistema
UNIMED
, que garante a prestação do serviço contratado através do

regime

de intercâmbio entre suas Unidades, que podem ser singulares, federadas ou confederadas.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Desembargador Constantino Augusto Guerreiro

No julgamento do Recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 0803617-36.2021.814.0000, o honroso Desembargador decidiu:

“
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. ALEGAÇÃO DE QUE A LEGITIMIDADE PASSIVA PERTENCE A UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A. TESE DESCABIDA. EXISTÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE COOPERATIVAS PRESTADORES DE SAÚDE QUE EXPLOREM A MESMA MARCA, AINDA QUE COM PERSONALIDADES DISTINTAS. PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.(
CÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/FEVEREIRO/2022.1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803617-36.2021.8.14.0000.COMARCA: BELÉM / PA.AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.ADVOGADO: DIOGO AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA nº 11.270.AGRAVADO: KELLY COSTA COTTA.ADVOGADO: ELIANA HELENA MONTEIRO DAS NEVES – OAB/PA nº 13.582-B.RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
. Destacado)

Dessarte, a solidariedade havida entre as pessoas jurídicas do Sistema
UNIMED
afasta, para bem longe, a alegação de carência quanto ao exercício do direito de ação na modalidade de ilegitimidade passiva
ad causam
de
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

Desembargadora

Gleide Pereira de Moura

Com igual entendimento, a nobre Desembargadora

Gleide Pereira de Moura, na relatoria da Apelação Cível nº 0801208-94.23020.814.009 decidiu:

“

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA. UNIMED BELÉM E UNIMED NORTE NORDESTE. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A situação se encontra há muito pacificada dentro desta Corte de Justiça a partir do momento em que o STJ adotou a Teoria da Aparência para reconhecer que em razão de tratar-se de um mesmo conglomerado econômico, a UNIMED Belém não poderia eximir-se de prestar o devido atendimento ao paciente contratante da UNIMED NORTE/NORDESTE.

II - Pauta-se o entendimento no fato de que nesses casos, dada a assimetria de informação e a impossibilidade de o consumidor ter pleno conhecimento acerca da diferenciação dos serviços prestados por cada uma das pessoas jurídicas integrantes do sistema UNIMED, deve ser reconhecida a legitimidade passiva tanto da Unimed contratada quanto da executora, em clara responsabilidade solidária.

III - Não há o que ser modificado na sentença ora vergastada, diante do que alegou a Apelante em seu recurso, posto que resta configurada sua legitimidade passiva no presente caso.(

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801208-94.2020.8.14.0009.
APELANTE: TALITA SOARES DOS SANTOS RISUENHO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA.APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.
RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA.
. Dado Ênfase).

Assunto pacificado ante a adoção da teoria da aparência,

que impõe a permanência de
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DA TRABALHO MÉDICO
como Demandado dado pertencer ao mesmo conglomerado
UNIMED
, portanto.

Desembargadora

Maria Filomena de Almeida Buarque

Na relatoria do Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 0802698-13.2022.814.0000, a

respeitável

Desembargadora ementou:

“

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/ INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. UNIMED BELÉM E UNIMED NACIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A UNIMED BELÉM faz parte de um conglomerado de várias empresas que exploram a mesma marca, aparentando ao consumidor haver uma única empresa, motivo pelo qual poderá ser acionada solidariamente.
Recurso conhecido e improvido.(
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802698-13.2022.8.14.0000.
AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.AGRAVADO: M. V. C.
RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE. Negritado).

Dessarte, dados os precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DA TRABALHO MÉDICO
vai permanecer como demandada na Ação Judicial presente eis compor o

Sistema UNIMED

e o

regime de intercâmbio entre suas Unidades seja de

natureza Singular, Federação ou

Confederação,

refutando efetivamente

o discurso recursal.

À vista disso, meu posicionamento jurídico é pela rejeição do Agravo Interno!

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, NEGANDO-LHE

PROVIMENTO
e, por via de consequência
,

mantendo inalterada a decisão combatida em toda a sua estrutura dado o acerto do raciocínio jurídico que acompanha os

precedentes desta Corte de Justiça.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 04/07/2023